Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL. AUXÍLIO EM RAZÃO DO DESABRIGO TEMPORÁRIO. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE HABITAÇÃO. PAGAMENTO DO BENEFICIO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO DF. PROVIDO DA CODHAB.

1. O auxílio em razão de desabrigo temporário é prestação excepcional, concedida a quem se encontre em situações de vulnerabilidade temporária ocasionadas pela falta ou inadequação da moradia, com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo nacional e habilitação no programa habitacional do Distrito Federal, conforme Lei Distrital n. 5.165/2013, Decreto n. 35.191/2014 e Portaria n. 39/2014, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal.

2. Evidenciado nos autos o deslocamento compulsório de terreno ocupado, há mais de cinco anos, a inclusão em programas de urbanização e regularização habitacional e fundiária, bem como renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo, evidente que a autora se amolda aos critérios que caracterizam o instituto da vulnerabilidade, fazendo jus à percepção do auxílio em seu prazo máximo.

3. Sendo o auxílio de desabrigo temporário uma prestação excepcional, no âmbito da assistência social e subsidiária à política de habitação do DF, concedido a partir da avaliação técnica de profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF – SEDESA, o pagamento de tal benefício não pode ser imputado à CODHAB, empresa pública dotada de personalidade jurídica de direito privado.

4. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDO RECURSO DO DF. PROVIDA A APELAÇÃO DA CODHAB.